Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIIVL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES FINAIS. PRINCÍPIO DA TRANSCENDÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. TEORIA DO RISCO ADMNISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. INTEGRIDADE PSÍQUICA DO RECÉM-NASCIDO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DA PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário da prova.
2. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção.
3. No caso, não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não houve demonstração de prejuízo pela superação da vista pessoal das partes. Preliminar rejeitada.
4. O art. 37, § 6°, da Constituição Federal (CF) prevê que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” É o que também consta do art. 43 do Código Civil.
5. A teoria do risco administrativo, adotada pelo ordenamento jurídico, estabelece que a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros é de natureza objetiva. Ou seja, provado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do agente público e o dano, não há necessidade de demonstrar o dolo ou a culpa do agente para que seja configurado o dever de indenizar.
6. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica. A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém. Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
7. Cuida-se de erro médico e falha na prestação dos serviços hospitalares à parturiente e ao seu filho ocorridos no Hospital Regional de Samambaia. O acervo probatório indica que a mãe apresentou quadro de hipertensão arterial detectado no atendimento emergencial e que não foi devidamente observada para diagnóstico preciso e tratamento adequado. O laudo pericial expôs que a ausculta fetal foi realizada somente uma vez sem relatos de avaliação antes, durante ou após uma contração. O nexo de causalidade se originou de uma comorbidade da apelada (quadro hipertensivo) associada a uma má condução do parto ante a negligência no período de pródromos e imperícia nas avaliações no momento da internação. O ente público não se afastou do ônus de comprovar a ausência de nexo de causalidade das sequelas do menor.
8. O recém-nascido é titular de direitos da personalidade, entre os quais o direito à integridade psíquica que não se limita à dor (afetação do estado anímico). A capacidade de entendimento não é critério que condicione a tutela da dignidade humana. Os danos ocasionados durante a realização do parto alteraram, significativamente, a projeção de vida do filho. Contribuiu para a inibição do desenvolvimento psíquico, pois os exames pré-natais demonstravam a preservação de uma higidez mental.
9. A violação merece idêntico tratamento ao de um sujeito capaz: a proteção dos direitos de personalidade inclui a integridade psíquica, a qual restou comprometida. Assim, a impossibilidade do adequado desenvolvimento mental e psíquico deve ser equiparada às condutas que desequilibram psicologicamente um sujeito capaz.
10. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. O valor fixado em sentença foi adequado.
11. O art. 141 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Dispõe o art. 492 que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." Todavia, o art. 322, § 2o, do CPC, estabelece que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.
12. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico que não configura julgamento ultra petita, com violação ao princípio da adstrição, o provimento jurisdicional produzido nos limites do pedido, O pedido deve ser interpretado lógica e sistematicamente em toda a petição inicial (AgInt no REsp n. 1.829.793/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019).
13. O provimento é decorrência lógica do pedido. A determinação da pensão mental vitalícia tem por objetivo o amparo nas despesas médicas e assistenciais a serem levadas por toda a vida do apelado, o que não pode ser delimitado na petição inicial. O autor não possui elementos matemáticos precisos para a definição do quantum a ser arbitrado a título de pensão mensal, pois sequer chegou à idade laboral e já está incapacitado total e permanentemente. Não deve ser considerado, no sentido literal, o quantitativo do pedido arguido ante a sua impossibilidade de especificação, mas deve ser observada a natureza (indenizatória) do seu pedido e a fundamentação de sua fixação.
14. O art. 950 do Código Civil tem por objetivo conferir um pensionamento ofendido que teve reconhecida sua incapacidade ou diminuição laborativa. O pensionamento tem por natureza atribuição compensatória, o que por si, afasta finalidade lucrativa. A imposição da pensão a partir do evento danoso é a que confere a menor onerosidade à família.
15. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.